Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS (ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL).
1. Não tendo sido comprovado nos autos o desvio de personalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso não provido.